Tribunal: TJES
Processo: 5008203-54.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008203-54.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: JAIR GUIDO PAULINO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5008203-54.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA.

RECORRIDO:
JAIR GUIDO PAULINO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA. INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL VINCULADOS AO DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação com pedido de antecipação de tutela, proposta por
JAIR GUIDO PAULINO
, parte devidamente qualificada, em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, objetivando a garantia da manutenção de sua vida e saúde, mediante a disponibilização de fraldas descartáveis. Através da decisão ID 67507620, fundamentado pelos elementos probatórios que instruem o feito, este Juízo decidiu pelo deferimento da tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(...)Assim, amparado pelos laudos médicos,
concedo a liminar pretendida
, determinando ao demandado,
Município de Cariacica
, por meio de seus órgãos competentes, a disponibilizar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, à parte autora,
Jair Guido Paulino
, as fraldas geriátricas pleiteadas,
na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades mensais
, para uso contínuo, enquanto perdurar a necessidade do demandante, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral(...)”

2.

O
MUNICÍPIO DE CARIACICA
apresentou contestação, alegando preliminarmente irregularidade na representação processual da parte autora, e no mérito, requereu a total improcedência dos pedidos autorais, sustentando: [i] que os insumos pleiteados não constituem itens de dispensação gratuita por parte da municipalidade; [ii] que não há comprovação da incapacidade financeira da parte requerente; [iii] que existe política pública federal para fornecimento do produto; [iv] que há incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3.

Sobreveio sentença de procedência determinando que o demandado disponibilize à parte requerente as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

4.

Inconformado, o ente político recorre, sustentando, em síntese: preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública por irregularidade de representação processual,
ausência de interesse processual
e, no mérito, pela reforma da sentença, argumentando inexistência de obrigação do ente municipal em fornecer produtos objeto de políticas públicas de outro ente federativo.

PRELIMINAR

5.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em decorrência de suposta irregularidade de representação processual
. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o próprio interessado, JAIR GUIDO PAULINO, figura como parte autora da demanda, não havendo nos autos qualquer indicação de representação processual irregular. A mera assistência por familiares nos atos processuais, quando devidamente justificada pelas condições de saúde do interessado, não configura representação processual vedada.

6.

De igual modo,
INDEFERE-SE

a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pela recorrente sob a alegação de superveniência da Portaria GM/MS Nº 6.613, de 13/02/2025
.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, ainda que a nova norma determine a distribuição gratuita em Farmácias Populares, a segurança jurídica do recorrido não pode ser submetida a uma nova análise administrativa, com o risco de uma nova negativa. O direito à saúde, que já foi negado administrativamente, deve ser garantido por meio da decisão judicial, de modo que a tutela jurisdicional é indispensável. Por essa razão, a preliminar deve ser rejeitada, mantendo-se a tutela deferida ao recorrido.

MÉRITO

7.

A sentença não comporta reforma, consistindo em mera irresignação do ente político municipal acerca do resultado alcançado pelo juízo de origem. As razões recursais direcionam-se sob a tese de que o Município recorrente jamais poderia ser obrigado judicialmente a fornecer itens (fraldas descartáveis) aos munícipes que invocam o direito à saúde (artigos 6º e 196 da CF), posto tratar-se de política pública instituída pelo Governo Federal.

8.

É inquestionável que o Estado tem o dever constitucional de fornecer gratuitamente assistência médico/hospitalar aos necessitados. Existe documentação nos autos que demonstra a negativa do ente municipal na entrega dos bens de consumo (ID 15857560), sob a singela tese de que a Portaria nº 1480/90 da ANVISA as categoriza como produto absorvente higiênico descartável destinado à higiene pessoal, e portanto, inexistiria o dever de sua prestação, face não se tratarem de medicamentos ou bens relacionados ao direito à saúde. Não se pode desconsiderar a necessidade do bem, conforme se extrai de laudo médico (ID 15857559) constante dos autos.

9.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, firmou o entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de insumos e medicamentos na área da saúde é solidária entre os entes federativos, podendo o cidadão optar por demandar qualquer um deles, cabendo ao estado assumir a responsabilidade de forma subsidiária, caso o ente municipal não cumpra a obrigação. Nesse sentido, deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
, quando consigna que:

[...] No caso vertente, conforme consta dos autos, a parte requerente necessita de fraldas, para uso diário e contínuo, a fim de viabilizar a manutenção de seus cuidados higiênicos, não havendo maneiras de resolução espontânea.

Se, por um lado, não se olvida que o Estado tem de eleger suas prioridades, regulamentando as políticas de atendimento à saúde, por outro, não lhe é permitido, no exercício de sua obrigação constitucionalmente conferida, deixar o cidadão à míngua de tratamento para o embate à sua patologia, principalmente quando esta ausência decorre de ineficiências administrativas e entraves burocráticos.

Não se está, portanto, diante de situação em que o ente federado tenha que realizar diligência totalmente extraordinária, mas, sim, de hipótese em que a ineficiência da atuação administrativa colocou a parte pleiteante em momentos de desamparo à sua saúde, não assistindo razão à arguição defensiva,
já que os elementos probatórios demonstram que o insumo almejado é compatível com a situação descrita nos autos e que a capacidade financeira da parte não destoa do apontado, especialmente em razão de seu quadro de saúde e de se encontrar vinculada ao Sistema Único de Saúde
.

Assim, tendo em vista que há prova suficiente nos autos da problemática de saúde da parte demandante, premente a necessidade que possuí de que seja disponibilizado o insumo pretendido, merecendo destaque a constatação de que o direito social / fundamental à saúde se insere dentre os vetores do princípio da dignidade da pessoa humana (núcleo axiológico da Constituição, em torno do qual gravitam todos os direitos fundamentais), e a conclusão de que o texto constitucional possui força normativa (princípio destacado por Konrad Hesse, e que se refere à efetividade plena das normas contidas no texto constitucional, eis que este deve ser revestido de um mínimo de eficácia, sob pena de figurar letra morta em papel). [...]

10.

Assim, vem sendo o posicionamento jurisprudência pátria, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO . INAPLICABILIDADE DOS TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL nº 1.234/STF; nº 06/STF E DO TEMA REPETITIVO nº 106/STJ, RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES contra sentença que condenou o Município e o Estado de São Paulo a fornecerem fraldas geriátricas à parte autora, em quantidade e tamanhos descritos em pedido médico, conforme necessidade comprovada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Município é responsável pelo fornecimento de fraldas geriátricas; (ii) avaliar a legitimidade da condenação solidária entre os entes federativos. III.
RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estado e Município, conforme o art . 23, II, da CF/1988. O fornecimento de fraldas geriátricas é imprescindível e deve ser garantido ao hipossuficiente, independentemente de padronização. O direito à saúde é fundamental e deve ser atendido de forma efetiva pelos entes federativos. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1
. O Município é solidariamente responsável pelo fornecimento de fraldas geriátricas. 2 . O direito à saúde é garantido a todos, independentemente da padronização dos insumos."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: CF/1988, art. 23, II. STF, RE 607 .381-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 31/05/2011. STF, Agravo em Recurso Extraordinário 774 .391-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 18/02/2014. STF, Agravo de Instrumento 857 .273-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 19/11/2013. TJSP, Recurso Inominado Cível 0000400-40 .2023.8.26.0153, Rel . Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, 11/07/2024. TJSP, Recurso Inominado Cível 1023410-88.2023.8 .26.0576, Rel. Fatima Cristina Ruppert Mazzo, 17/06/2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00006903220248260505 Ribeirão Pires, Relator.: Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/11/2024, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/11/2024).
[...] grifei

11.

Acertado, portanto, o entendimento do juízo de origem, deve ser mantida irretocável a sentença prolatada nesse molde. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida inclusive, pelos seus próprios fundamentos (art.46, 9099/95), que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto

12. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95).

13.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)